Tribunal: TJSP
Processo: 2228852-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. Decisão interlocutória que indefere pedido de tutela de urgência. Acerto da decisão recorrida. Controvérsia já enfrentada por essa Colenda Câmara em outros dois recursos de agravo de instrumento. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC/2015.
RECURSO NÃO PROVIDO.